Tribunal: TJDFT
Processo: 0731468-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. GASTROPLASTIA. NEGATIVA DE CIRURGIA PLÁSTICA. TEMA 1069/STJ. CIRURGIA REPARADORA. RECUSA INDEVIDA. PRÓTESES MAMÁRIAS. FINALIDADE ESTÉTICA. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
1. As cirurgias plásticas preparadoras, após gastroplastia redutora, ao contrário das próteses mamárias estéticas, têm característica reparadora, não se justificando a negativa de cobertura ao argumento de que as intervenções são meramente estéticas, salvo com relação às proteses. (Tema 1069/STJ).
2. Demonstrada a finalidade reparadora da cirurgia plástica e não sendo infirmada por junta médica do plano de saúde, a seguradora deve custear o procedimento, exceto o pagamento das próteses.
3. A recusa justificada de cobertura por plano de saúde, ainda que parcialmente, não extrapola o mero descumprimento contratual e não enseja condenação à reparação por dano moral.
4. As próteses de silicone têm finalidade unicamente embelezadora, ou seja, estética, não havendo obrigação de cobertura por Plano de Saúde, salvo se expressamente contratada.
5. Recurso parcialmente provido.